Tribunal: TJDFT
Processo: 0736962-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0736962-09.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTA RHALEM FERREIRA MOURAO AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO TAPAJOS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Roberta Rhalem Ferreira Mourão contra a decisão de rejeição à “exceção de pré-executividade" e determinação para prosseguimento da execução por dívidas condominiais 0732617-70.2018.8.07.0001 (2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília), com a realização de leilão. Compulsando os autos, verifica-se que o pleito recursal foi distribuído ao plantão judicial da segunda instância, oportunidade em que resultou deferido parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão provisória do pregão. Mantenho a decisão proferida no plantão judicial. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 8 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator